Tribunal: TJMT
Processo: 1065805-57.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1065805-57.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARINALVA BELINO DE OLIVEIRA - CPF: 004.618.351-50 (RECORRENTE), GABRIEL ELIO BELINO DA SILVA - CPF: 062.459.721-08 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), JAKSON SOUZA LOPES - CPF: 044.391.901-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. BLOQUEIO E CANCELAMENTO DE CONTA BANCÁRIA. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA APÓS O BLOQUEIO. RETENÇÃO INDEVIDA DE SALDO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pela Reclamante contra sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na ação, na qual pleiteia indenização por danos morais em razão do bloqueio e posterior cancelamento de sua conta bancária sem comunicação prévia, bem como reembolso do Pix bloqueado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o cancelamento da conta bancária sem notificação prévia configura falha na prestação do serviço; e (ii) estabelecer se a manutenção indevida de saldo e a ausência de comunicação ao correntista ensejam indenização por danos morais
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A instituição financeira pode encerrar unilateralmente uma conta bancária, mas deve comunicar previamente ao correntista e conceder tempo hábil para que este tome as medidas cabíveis.

4.

No caso concreto, a notificação enviada ao consumidor informava apenas o cancelamento após o bloqueio do Pix, e sem a restituição do valor bloqueado, configurando falha na prestação do serviço.

5.

O banco não comprovou a suposta prática de fraude ou qualquer irregularidade cometida pelo titular da conta, não se desincumbindo do ônus probatório que lhe cabia, nos termos dos arts. 373, II, do CPC, e 6o, VIII, do CDC.

6.

A retenção indevida do saldo da conta da Reclamante sem justificativa, e após o desbloqueio a instituição não reembolsa a parte, configura falha na prestação do serviço.

7.

A ausência de estorno ou a demora na devolução dos valores retidos ultrapassaram o mero aborrecimento e configuraram dano moral, justificando a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização a este título.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1065805-57.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Marinalva Belino de Oliveira

Recorrido(s):

Banco C6 S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 a 20/02/2025 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que tem a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto,
OPINO por julgar parcialmente procedente o pedido da exordial
, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de:

1 –
CONDENAR
a Reclamada a reembolsar o valor de R$ 120,00 (cento e vinte reais), atualizados monetariamente a partir do prejuízo/ pagamento, aplicado o índice de correção monetária do IPCA, com a aplicação dos juros de mora pela TAXA LEGAL calculada pelo BANCO CENTRAL DO BRASIL, podendo ser encontrada no link:

https://www3.bcb.gov.br/CALCIDADAO/publico/exibirFormCorrecaoValores.do?method=exibirFormCorrecaoValores&aba=6
.
”.

VOTO

Colendos Pares;

A Reclamante, ora Recorrente, em suas razões recursais, visa à reforma da sentença para condenar a Ré ao pagamento de indenização por dano moral, ante ao bloqueio do Pix recebido referente ao seu vale-transporte, bem como da ausência de estorno do valor bloqueado em conta.

O banco reclamado, em suas contrarrazões, pugna pela manutenção da sentença recorrida, com o argumento de que o bloqueio e o cancelamento da conta ocorreram no exercício regular de direito, por suspeitas de fraude.

No caso, a instituição bancária alega que o bloqueio decorreu da existência de indícios de uso indevido da conta e que o autor
“teria alto risco de participação em atividades fraudulentas, tentativa de enriquecimento ilícito e ligações com outros cadastros com mesmo perfil de utilização”,
não se desincumbiu do seu ônus probatório, não logrou êxito em comprovar a razão da suspeita de utilização do serviço para a prática de fraude.

Pois bem. Inicialmente, é certo que a instituição financeira possui a prerrogativa de encerrar a conta corrente sem a necessidade de justo motivo, desde que haja prévio aviso ao consumidor. Contudo, a controvérsia do presente autos não se refere ao encerramento da conta, mas sim ao bloqueio indevido de um PIX no valor de R$ 120,00, referente ao vale-transporte da autora.

A instituição financeira justifica o bloqueio sob a alegação de suspeita de fraude, argumentando que dois PIX foram contestados. No entanto, as transações questionadas referem-se aos valores de R$ 2.500,00 e R$ 2.000,00, ambas realizadas em 06/09/2024 por Vitor Gabriel. Assim, a ré não demonstra qualquer relação entre essas operações e o PIX de R$ 120,00, efetuado pela empresa NUTRIENFE LIFE em 09/09/2024, tampouco apresenta qualquer indício de contestação quanto à origem desse débito.

Não há provas de que as transações realizadas na conta bancária de titularidade da consumidora foram contestadas por outra instituição financeira, nem que fora instaurado o procedimento interno adequado à apuração da suspeita de fraude, por isso, revelam-se indevidos o bloqueio de valores e o encerramento da conta da Autora.

Desse modo, o Banco Requerido não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia, nos termos do disposto nos arts. 373, II, do CPC, e 6o, VIII, do CDC, já que não demonstrou qualquer utilização irregular ou fraudulenta da aludida conta bancária por parte da Autora, tampouco comprovou por qual não restitui a parte do Pix bloqueado.

Pois bem. Até o momento, a parte autora não recebeu o valor bloqueado de R$ 120,00. Conforme consta no extrato, o saldo foi liberado e estornado à empresa NUTRIENFE LIFE. Entretanto, como a instituição financeira não comprovou a utilização irregular do valor ou a existência de um pedido de estorno, é seu dever reembolsar a parte autora.

Dessa forma, restou evidenciada a falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira, diante da ausência do reembolso do saldo bloqueado. Tal situação configura dano moral, uma vez que os transtornos enfrentados pelo autor ultrapassam o mero aborrecimento cotidiano, atingindo sua esfera íntima e lhe causando indignação, angústia e sofrimento.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento
e
condeno
o Reclamado ao pagamento do valor de R$ 3.000,00, a título de dano moral, que deverá ser atualizado monetariamente, a partir desta data, pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), nos termos do disposto no Parágrafo Único do art. 389 do Código Civil (com redação dada pela Lei 14.905, de 28/06/2024) e acrescido de juros, a contar da
citação
, pela taxa legal, que corresponde à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do referido código, em conformidade com o estatuído no art. 406 e § 1o do Código Civil (também com redação dada pela Lei 14.905, de 28/06/2024).

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025